Tribunal: TJBA
Processo: 8144718-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144718-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE SOUZA PAGEL

Advogado(s)
:
MARCOS DE ANDRADE STALLONE, MILENA DANIELA FERREIRA PITA, ELDER MARTINEZ TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. EX-SÓCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. TEMA 962 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ex-sócia da empresa San Francisco Esportes LTDA-ME, para declarar a inexistência de sua responsabilidade pessoal pelos débitos tributários de ICMS da referida pessoa jurídica. O ente público sustenta a ocorrência de dissolução irregular da sociedade, baseando-se na existência de múltiplas execuções fiscais e na frustração de diligências citatórias em outros processos, pleiteando o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a responsabilização tributária pessoal de ex-sócia que se retirou regularmente da sociedade antes da suposta dissolução irregular, especialmente quando os registros oficiais apontam a manutenção da atividade empresarial e o status ativo da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pessoal de diretores e gerentes prevista no art. 135, III, do CTN não é objetiva, exigindo-se a comprovação de que o crédito tributário decorreu de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

4. Conforme a Súmula nº 430 do STJ, o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

5. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do STJ é afastada quando o conjunto probatório, composto por documentos contábeis e comprovante de inscrição cadastral, demonstra que a empresa permanece com status "Ativa" e em operação após o desligamento da sócia.

6. A existência de execuções fiscais pendentes ou a dificuldade de localização da empresa para fins de citação postal não autorizam, isoladamente, a imputação de responsabilidade pessoal à ex-sócia que comprovou sua retirada regular do quadro societário em data anterior aos indícios de encerramento das atividades.

7. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 962, que veda o redirecionamento contra sócio que, embora gestor à época do fato gerador, retirou-se regularmente da sociedade e não deu causa à sua eventual e posterior dissolução irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente exige a prova de ato ilícito ou de dissolução irregular da sociedade. 2. É inviável a responsabilização de ex-sócio que se retirou regularmente da empresa quando não demonstrado que este deu causa a uma posterior dissolução irregular ou agiu com excesso de poderes à época dos fatos geradores.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN); Art. 85, § 11 e Art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 430; STJ, Súmula nº 435; STJ, Tema Repetitivo nº 962.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8144718-04.2021.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
CRISTIANE SOUZA PAGEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.